Tribunal: TJES
Processo: 5000179-13.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-13.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA SALES MARINHO EVARISTO COELHO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. GOLPE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS CONTESTAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por LUANA SALES MARINHO EVARISTO COELHO (ora Recorrente) em face de PICPAY SERVICOS S.A (ora Recorrido), aduzindo a requerente que foi vítima de golpe ao tentar adquirir um celular em redes sociais em 20/10/2023. Alega que realizou o pagamento (R$2.150,99) através da plataforma da ré (PicPay), utilizando cartão de crédito de outra instituição. Narra que, após contestar a fraude junto à operadora do cartão, a ré iniciou cobranças pelo valor, alegando que o repasse ao golpista foi legítimo, e que teve seu nome negativado. Busca, assim, a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID 15459483) julgou improcedentes os pedidos da exordial. O juízo de origem, embora tenha reconhecido a ocorrência da fraude, entendeu que a autora não comprovou culpa por parte da ré, nem que tenha contestado a operação diretamente no aplicativo PicPay. Concluiu que a ré demonstrou a regularidade da contratação do serviço de pagamento, agindo em exercício regular de direito.

3. Em seu Recurso Inominado (ID 15459534), a parte Autora, ora Recorrente, suscita a preliminar de omissão da sentença quanto ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que a relação é de consumo, que a responsabilidade da ré é objetiva por falha na segurança (Súmula 479/STJ), e que a negativação de seu CPF foi indevida, configurando dano moral.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID 15459537), argui preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. Rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que não houve falha, atuando apenas como intermediadora de pagamento. Afirma que a autora realizou um
chargeback
(contestação) junto ao emissor do cartão, que foi desfavorável ao PicPay, e que a cobrança atual (R$2.970,24) é legítima para reaver o prejuízo, conforme termos de uso. Nega a existência de negativação.

5. Rejeito a preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pela Recorrida em suas contrarrazões. A análise do recurso inominado interposto demonstra, com clareza, os pontos de irresignação e os fundamentos de fato e de direito pelos quais a Recorrente pugna pela reforma da decisão de primeiro grau . Desta forma, cumprido o ônus de impugnação específica da decisão recorrida, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

6. O pleito recursal merece provimento. É incontroverso nos autos que a controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança, pela instituição de pagamento, de valores repassados a terceiro golpista, operação esta que foi tempestivamente contestada pela Autora . A sentença de piso julgou improcedentes os pedidos autorais por suposta inexistência de culpa da Requerida. Contudo, tal fundamento padece de
erro in judicando
. As relações consumeristas são reguladas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, de forma que a responsabilidade dos prestadores de serviço e demais participantes da cadeia de consumo é objetiva (art. 14, CDC) e solidária. Isto implica dizer que, tratando-se de fortuito interno (fraude), não há que se perquirir culpa do fornecedor, mas sim a existência de falha no serviço, o dano e o nexo causal.

7. Nesse sentido, aplicável a inversão do ônus probatório (Art. 6º, inciso VIII, CDC), cabendo à parte Ré a comprovação da regularidade da cobrança e da suposta negativação, a fim de cumprir com o ônus probatório que lhe é imposto (CPC, art. 373, inciso II). Não obstante, a Recorrida limitou-se a colacionar à contestação telas sistêmicas. A Ré falha em seu ônus ao não trazer ao caderno processual prova robusta capaz de justificar a manifesta discrepância de valores; afinal, o comprovante de pagamento da fraude, apresentado pela própria Ré, indica o valor de R$2.150,99, enquanto a cobrança que originou a lide (e a alegada negativação) é no montante de R$2.970,24. A Recorrida não demonstrou a origem lícita dessa diferença.

8. Considerando tais pontos, assiste razão à parte Autora, ante a manifesta falha na prestação do serviço. A cobrança perpetrada contra a consumidora, decorrente de uma transação fraudulenta que ela contestou (via chargeback), representa uma transferência indevida do risco da atividade. O prejuízo decorrente de fraudes recai sobre a instituição financeira, nos termos da Teoria do Risco do Negócio, entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479.

9. A situação descrita configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e enseja o dever de indenizar. Ademais, para além da cobrança indevida, foi realizada a negativação indevida do consumidor que, pela vasta jurisprudência acerca do tema, configura dano moral in re ipsa. Diante disso, impõe-se a condenação por danos morais, que arbitro em R$4.000,00 (quatro mil reais). Tal quantia mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da responsabilidade civil (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor), sem configurar enriquecimento ilícito.

10. Da conclusão.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA NOS SEGUINTES TERMOS:

Declarar a inexistência do débito objeto dos autos, no valor de R$2.970,24.

Confirmar a tutela deferida no ID 15459445, tornando-a definitiva. Devendo a Requerida se abster de realizar novos atos de cobrança referente ao débito, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por violação até o limite de R$10.000,00 (Dez mil reais).

CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA), após esse cálculo, sejam calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, nos exatos termos do artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Sendo ambos os consectários calculados a partir desta decisão.

11.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia à eminente Relatora para apresentar divergência, especificamente quanto à declaração de inexigibilidade do débito, a qual entendo indevida, mantendo-se, contudo, a condenação em danos morais, porém sob fundamento diverso e em quantum ajustado.

Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito quanto à constituição do crédito.
A prova documental, especificamente na
página 21 da contestação
, demonstra inequivocamente que a autora foi informada de que o banco de destino/adquirente
não aceitou a contestação (
chargeback
)
.
O PicPay esclareceu à consumidora, via canais de atendimento, que a disputa foi perdida perante o banco recebedor e que, por força contratual, o valor seria cobrado da titular da conta.

Dessa forma, não houve falha de informação sobre a origem do débito ou sobre a recusa do estorno. A autora tinha ciência de que o procedimento de contestação não logrou êxito e que a dívida permanecia hígida. Sendo a transação realizada com senha e autenticação da usuária, e tendo o serviço de pagamento sido prestado, não há lastro jurídico para declarar a inexistência da dívida.

Noutro giro, embora a dívida seja existente e exigível, a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito deve obedecer estritamente ao comando do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige a
prévia notificação
do devedor.

No caso em tela, a empresa recorrida
não comprovou ter notificado a autora previamente à negativação
, nem trouxe aos autos comprovante de que a entidade arquivista (Boa Vista/SPC) tenha cumprido tal mister a seu mando antes de efetivar a restrição.

A ausência desta comunicação prévia retira da consumidora a oportunidade de quitar o débito ou renegociá-lo antes de sofrer o abalo de crédito, configurando falha na prestação do serviço de cobrança e ensejando a reparação por danos morais, ainda que o débito seja devido.

Entendo, todavia, que o valor da indenização deve ser fixado com proporcionalidade, servindo como caráter pedagógico pela inobservância da formalidade legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, exclusivamente em razão da ausência de comprovação da notificação prévia à inscrição nos órgãos de proteção ao crédito,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro